Tribunal: TCU
Processo: 000.417/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Rrecurso de reconsideração interposto por Claubert Pereira de Oliveira, ex-Gerente executivo da Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (peça 113), contra o Acórdão 17156/2021-TCU-2a Câmara, mediante o qual foi imputado débito e aplcada multa ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto por Claubert Pereira de Oliveira, ex-gerente executivo da Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, contra o Acórdão 17156/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento de modo a; 9.2. julgar regulares as contas de Claubert Pereira de Oliveira, com quitação plena, afastando o débito e a multa que lhe foram impostos por meio do Acórdão 17156/2021-TCU-Segunda Câmara (subitem 9.3); 9.3. reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da multa aplicada a Christian Jauch (subitem 9.4 do acórdão recorrido); 9.4. informar desta decisão a Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas cabíveis, e também o Ministério do Turismo e demais interessados.